Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. RECURSO DA DEFESA. INSTRUMENTOS DO CRIME. INTERESSE PARA O PROCESSO. POSSIBILIDADE DE FUTURO PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de instrumentos do crime que ainda interessam ao processo, confirma-se a decisão que indeferiu a restituição das armas de fogo e das munições. Ademais, existe a possibilidade da decretação da perda em favor da União, na hipótese de condenação, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e 25 da Lei no. 10.826/2003.
2. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu a restituição das armas de fogo e das munições.